Tribunal: STJ
Processo: 0819516-47.2024.8.22.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239596 - RO(2025/0350655-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADAIR DE JESUS PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE
: ADELMA PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE
: ADELSON PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE
: ADILMA PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE
: ALEIDE PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE
: PRISCILA PINHEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: SONIA DALVA DE CARVALHO
AGRAVANTE
: ARINALDO PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE
: BISPO JUNIOR PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE
: FERNANDO PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE
: JHEIMERSON DA SILVA PEREIRA
AGRAVANTE
: ANGELICA KAROLAINE LOURENCO
AGRAVANTE
: BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO
AGRAVANTE
: JOHN KLISMAN DA SILVA PEREIRA
AGRAVANTE
: JONATHAN DA SILVA PEREIRA
AGRAVANTE
: TATIANA RODRIGUES SOUSA
AGRAVANTE
: MARCLEIDES PINHEIRO PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA MACHADO
AGRAVANTE
: ADEMIR NASCIMENTO MACHADO
AGRAVANTE
: WILLIAN JOHN DA SILVA PEREIRA
AGRAVANTE
: TATIANE MARTINS DO CARMO PEREIRA
ADVOGADO
: BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - RO002193
AGRAVADO
: BISPO RODRIGUES PEREIRA
AGRAVADO
: LEONARDO SOUZA PINHEIRO
AGRAVADO
: MANOEL PINHEIRO PEREIRA
AGRAVADO
: VAN BASTEN SOUZA PINHEIRO
ADVOGADOS
: RODRIGO FERREIRA BARBOSA - RO008746
ALAN CARLOS DELANES MARTINS - RO010173
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
SOBREPARTILHA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SÚMULA 283/STF
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de sobrepartilha.
2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56443210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ab381b75-17a3-4c9b-8c7c-07eafaedbfa8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: ab381b75-17a3-4c9b-8c7c-07eafaedbfa8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239596 - RO(2025/0350655-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADAIR DE JESUS PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE
: ADELMA PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE
: ADELSON PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE
: ADILMA PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE
: ALEIDE PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE
: PRISCILA PINHEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: SONIA DALVA DE CARVALHO
AGRAVANTE
: ARINALDO PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE
: BISPO JUNIOR PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE
: FERNANDO PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE
: JHEIMERSON DA SILVA PEREIRA
AGRAVANTE
: ANGELICA KAROLAINE LOURENCO
AGRAVANTE
: BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO
AGRAVANTE
: JOHN KLISMAN DA SILVA PEREIRA
AGRAVANTE
: JONATHAN DA SILVA PEREIRA
AGRAVANTE
: TATIANA RODRIGUES SOUSA
AGRAVANTE
: MARCLEIDES PINHEIRO PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA MACHADO
AGRAVANTE
: ADEMIR NASCIMENTO MACHADO
AGRAVANTE
: WILLIAN JOHN DA SILVA PEREIRA
AGRAVANTE
: TATIANE MARTINS DO CARMO PEREIRA
ADVOGADO
: BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - RO002193
AGRAVADO
: BISPO RODRIGUES PEREIRA
AGRAVADO
: LEONARDO SOUZA PINHEIRO
AGRAVADO
: MANOEL PINHEIRO PEREIRA
AGRAVADO
: VAN BASTEN SOUZA PINHEIRO
ADVOGADOS
: RODRIGO FERREIRA BARBOSA - RO008746
ALAN CARLOS DELANES MARTINS - RO010173
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
SOBREPARTILHA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SÚMULA 283/STF.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de sobrepartilha.
2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55319986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:09
Código de Controle do Documento: 47e17ffe-9309-4e2a-ad24-ab58f201b524

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ADAIR DE JESUS PINHEIRO
PEREIRA, ADELMA PINHEIRO PEREIRA, ADILMA PINHEIRO PEREIRA, BELMIRO
GONÇALVES DE CASTRO, TATIANA RODRIGUES SOUSA, ADELSON PINHEIRO
PEREIRA, BISPO JUNIOR PINHEIRO PEREIRA, FERNANDO PINHEIRO PEREIRA, JOHN
KLISMAN DA SILVA PEREIRA, WILLIAN JOHN DA SILVA PEREIRA, ARINALDO
PINHEIRO PEREIRA, JHEIMERSON DA SILVA PEREIRA, ALEIDE PINHEIRO PEREIRA,
PRISCILA PINHEIRO DA SILVA, JONATHAN DA SILVA PEREIRA, SONIA DALVA DE
CARVALHO, ANGELICA KAROLAINE LOURENCO, MARCLEIDES PINHEIRO PEREIRA DE
OLIVEIRA, MARIA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA MACHADO, ADEMIR
NASCIMENTO MACHADO, TATIANE MARTINS DO CARMO PEREIRA, em face de
BISPO RODRIGUES PEREIRA, VAN BASTEN SOUZA PINHEIRO, LEONARDO SOUZA
PINHEIRO, MANOEL PINHEIRO PEREIRA, contra decisão unipessoal que não
conheceu do recurso especial.
de sobrepartilha referente ao espólio de BISPO RODRIGUES
Ação:
PEREIRA, ajuizada pela parte ora recorrente, na qual requer a expedição de alvará
para venda de imóvel do espólio sem avaliação judicial prévia e sem depósito
integral dos valores em conta vinculada ao juízo, com dispensa de prestação de
contas.
deferiu a expedição de alvará para venda do
Decisão interlocutória:
imóvel e autorizou o inventariante a representar o espólio, condicionando a venda
à avaliação judicial, ao depósito integral do preço em conta vinculada ao processo,
com posterior prestação de contas e prioridade ao pagamento do ITCMD e das
custas.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
parte ora recorrente, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO
PARA VENDA DE IMÓVEL. CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO. AVALIAÇÃO JUDICIAL.
DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DA VENDA EM CONTA JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PELO INVENTARIANTE. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO
MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em ação de sobrepartilha, a qual condicionou a expedição
de alvará para venda de imóvel pertencente ao espólio à avaliação prévia do bem
por oficial de justiça e ao depósito integral do valor da venda em conta judicial
vinculada ao processo, com posterior prestação de contas pelo inventariante. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
exigência de avaliação judicial do imóvel para fins de alienação é necessária no caso
concreto; e (ii) estabelecer se a obrigação de depósito integral do valor da venda em
conta judicial e a prestação de contas pelo inventariante devem ser mantidas. III.
Documento eletrônico VDA55319986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:09
Código de Controle do Documento: 47e17ffe-9309-4e2a-ad24-ab58f201b524

RAZÕES DE DECIDIR 1. A exigência de avaliação judicial perdeu seu objeto, pois a
diligência já foi realizada pelo oficial de justiça no curso do processo, tornando
prejudicada a análise desse ponto do recurso. 2. A determinação de depósito
integral do valor da venda em conta judicial resguarda os interesses do espólio e
dos herdeiros, garantindo transparência na destinação dos valores e prevenindo
litígios futuros. 3. A prestação de contas pelo inventariante assegura o correto
pagamento de tributos e despesas processuais antes da partilha, garantindo a
regularidade da administração do espólio. 4. O juízo de origem agiu em
conformidade com os princípios da correta administração dos bens hereditários e
da proteção dos herdeiros, sendo indispensável a fiscalização judicial para evitar
irregularidades. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso parcialmente prejudicado quanto
à exigência de avaliação judicial e, no mérito, desprovido quanto às demais
condições impostas. Tese de julgamento: 1. A avaliação judicial do imóvel torna-se
dispensável quando já realizada no curso do processo, perdendo o agravo sua
utilidade nesse ponto. 2. A exigência de depósito integral do valor da venda em
conta judicial vinculada ao inventário garante a correta destinação dos valores e a
preservação do quinhão de cada herdeiro. 3. A prestação de contas pelo
inventariante é medida essencial para assegurar a transparência na administração
do espólio e evitar litígios futuros. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 619, I e
III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento no
40475695220248130000, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 16.12.2024. (e-
STJ fls. 89-90)

opostos pela parte ora recorrente, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados.
alegou violação do
do CPC, bem como dissídio
Recurso especial:
art. 619
jurisprudencial. Afirmou que a autorização judicial para alienação com
concordância dos herdeiros não pode ser condicionada à avaliação e ao depósito
integral em conta judicial. Aduziu que a supervisão judicial deve limitar-se à oitiva
dos interessados e à autorização do juízo, sem impor requisitos não previstos em
lei. Argumentou que julgados admitem a alienação sem depósito quando há
consenso dos herdeiros e a medida favorece a administração do espólio.
Asseverou que exigir depósito integral e prestação de contas prévia é
desproporcional e onera indevidamente o inventário.
o
admitiu o recurso.
Prévio juízo de admissibilidade:
TJ/RO
da lavra do I. Subprocurador-Geral Sady d’Assumpção
Parecer do MPF:
Torres Filho, deixou de opinar acerca do mérito recursal, pugnando pelo
prosseguimento do processo.
não conheceu do recurso especial, conforme a
Decisão agravada:
ementa que se segue (e-STJ fls. 233-237):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 489
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA À LEI.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
SÚMULA 284/STF.
IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Ação de arrolamento de bens.
Documento eletrônico VDA55319986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:09
Código de Controle do Documento: 47e17ffe-9309-4e2a-ad24-ab58f201b524

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso
especial.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

nas razões do presente recurso, a parte agravante, em
Agravo interno:
síntese, defende que: (i) houve concordância expressa e uníssona dos herdeiros
com o valor do imóvel e com a alienação, o que torna desnecessárias as exigências
impostas; (ii) a avaliação judicial já foi realizada, e depósito integral e prestação de
contas configuram formalismo oneroso e desproporcional, contrariando a
autonomia privada e a celeridade processual; (iii) os fundamentos de segurança
patrimonial não se aplicam diante da inexistência de conflito e da convergência de
vontades.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, ante os
seguintes fundamentos: (i) incidência da
(ii) não realização do
Súmula 283/STF;
necessário cotejo analítico.
2. Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-
se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto à modificação do
.
decisum

I. DA EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO
3. Permanece a incidência da
tendo em vista que a
Súmula 283/STF,
parte agravante não impugnou o seguinte fundamento utilizado pelo
(e-STJ
TJ/RO
fls. 87-88):

No caso em análise, observa-se que a pretensão recursal quanto à avaliação judicial
.
perdeu seu objeto
Isso porque, em consulta aos autos do processo de origem, verifica-se que o oficial
, conforme se observa no Id
de justiça já realizou a diligência de avaliação do imóvel
117753258 e seguintes dos autos de origem.
Diante desse fato consumado, não há mais razão para discutir a exigência dessa
providência, tornando-se prejudicado o agravo nesse ponto.
No entanto, quanto às demais determinações contidas na decisão agravada, é
.
necessário que sejam mantidas integralmente
Documento eletrônico VDA55319986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:09
Código de Controle do Documento: 47e17ffe-9309-4e2a-ad24-ab58f201b524

O juízo de origem, ao condicionar a expedição do alvará ao depósito integral do
valor da venda em conta judicial e à prestação de contas pelo inventariante,
resguardou os interesses do espólio e de todos os herdeiros, garantindo
transparência e segurança na destinação dos valores obtidos com a alienação do
bem, bem como do pagamento de impostos e custas processuais.
A decisão impugnada está em conformidade com os princípios que regem o
, especialmente no que diz respeito à correta administração
inventário e a partilha
dos bens e à proteção dos envolvidos.
Ainda que os herdeiros tenham manifestado concordância quanto à venda do
imóvel e seus valores, a fiscalização judicial é medida essencial para evitar qualquer
irregularidade ou litígio futuro.
Além disso, a determinação de depósito em conta vinculada ao processo é
necessária para assegurar a correta destinação dos valores, especialmente quanto
, conforme expressamente
ao pagamento de tributos e despesas processuais
consignado na decisão recorrida.
Permitir a dispensa dessas condições poderia comprometer a regularidade da
partilha e inviabilizar a correta prestação de contas.
Dessa forma, mantendo-se as demais diligências determinadas, preserva-se a
segurança jurídica e a boa-fé na administração do espólio, garantindo que os
interesses de todas as partes envolvidas sejam devidamente observados. (grifou-se)

4. É importante ressaltar que a aplicação da
está
Súmula 283/STF
condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação
apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando
a questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.
5. Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado
pelo Tribunal, fica impedida de interpor recurso especial, uma vez que não
preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição
Federal, o que resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.
6. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Quarta Turma,
AREsp 2.379.396/SP,
DJe de
e AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, DJe de
18/4/2024;
AREsp 2.438.568/SP,
11/4/2024.
II. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
7. A parte agravante não apresentou adequadamente o dissídio
jurisprudencial, devido à ausência de cotejo analítico entre os julgados, sendo
certo, que para a demonstração da divergência não basta apenas a transcrição de
ementas.
8. Isso porque, para que se tenha por configurada a divergência, é
necessário que haja uma análise aprofundada e exaustiva dos arestos, de modo a
demonstrar que o acórdão do Tribunal local foi proferido de maneira análoga ou
similar a outros julgados.
Documento eletrônico VDA55319986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:09
Código de Controle do Documento: 47e17ffe-9309-4e2a-ad24-ab58f201b524

9. Ainda, é necessário que a parte agravante faça uma análise mais
apurada dos acórdãos, de forma a comparar os fundamentos adotados por cada
órgão para fazer a demonstração da divergência. Logo, é premente que o
agravante apresente o cotejo entre os acórdãos, evidenciando, assim, a
divergência jurisprudencial, o que não ocorreu na espécie.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA55319986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:09
Código de Controle do Documento: 47e17ffe-9309-4e2a-ad24-ab58f201b524

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.239.596 / RO
Número Registro: 2025/0350655-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08195164720248220000 70045414020208220010 8195164720248220000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADAIR DE JESUS PINHEIRO PEREIRA
RECORRENTE : ADELMA PINHEIRO PEREIRA
RECORRENTE : ADELSON PINHEIRO PEREIRA
RECORRENTE : ADILMA PINHEIRO PEREIRA
RECORRENTE : ALEIDE PINHEIRO PEREIRA
RECORRENTE : PRISCILA PINHEIRO DA SILVA
RECORRENTE : SONIA DALVA DE CARVALHO
RECORRENTE : ARINALDO PINHEIRO PEREIRA
RECORRENTE : BISPO JUNIOR PINHEIRO PEREIRA
RECORRENTE : FERNANDO PINHEIRO PEREIRA
RECORRENTE : JHEIMERSON DA SILVA PEREIRA
RECORRENTE : ANGELICA KAROLAINE LOURENCO
RECORRENTE : BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO
RECORRENTE : JOHN KLISMAN DA SILVA PEREIRA
RECORRENTE : JONATHAN DA SILVA PEREIRA
Documento eletrônico VDA56424779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: 7d0296c8-5380-4502-9163-a0715c531cd2

RECORRENTE : TATIANA RODRIGUES SOUSA
RECORRENTE : MARCLEIDES PINHEIRO PEREIRA DE OLIVEIRA
RECORRENTE : MARIA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA MACHADO
RECORRENTE : ADEMIR NASCIMENTO MACHADO
RECORRENTE : WILLIAN JOHN DA SILVA PEREIRA
RECORRENTE : TATIANE MARTINS DO CARMO PEREIRA
ADVOGADO
: BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - RO002193
RECORRIDO
: BISPO RODRIGUES PEREIRA
RECORRIDO
: LEONARDO SOUZA PINHEIRO
RECORRIDO
: MANOEL PINHEIRO PEREIRA
RECORRIDO
: VAN BASTEN SOUZA PINHEIRO
ADVOGADOS
: RODRIGO FERREIRA BARBOSA - RO008746
ALAN CARLOS DELANES MARTINS - RO010173
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADAIR DE JESUS PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE : ADELMA PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE : ADELSON PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE : ADILMA PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE : ALEIDE PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE : PRISCILA PINHEIRO DA SILVA
AGRAVANTE : SONIA DALVA DE CARVALHO
AGRAVANTE : ARINALDO PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE : BISPO JUNIOR PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE : FERNANDO PINHEIRO PEREIRA
AGRAVANTE : JHEIMERSON DA SILVA PEREIRA
AGRAVANTE : ANGELICA KAROLAINE LOURENCO
AGRAVANTE : BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO
AGRAVANTE : JOHN KLISMAN DA SILVA PEREIRA
AGRAVANTE : JONATHAN DA SILVA PEREIRA
AGRAVANTE : TATIANA RODRIGUES SOUSA
AGRAVANTE : MARCLEIDES PINHEIRO PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA MACHADO
AGRAVANTE : ADEMIR NASCIMENTO MACHADO
AGRAVANTE : WILLIAN JOHN DA SILVA PEREIRA
AGRAVANTE : TATIANE MARTINS DO CARMO PEREIRA
Documento eletrônico VDA56424779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: 7d0296c8-5380-4502-9163-a0715c531cd2

ADVOGADO
: BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - RO002193
AGRAVADO
: BISPO RODRIGUES PEREIRA
AGRAVADO
: LEONARDO SOUZA PINHEIRO
AGRAVADO
: MANOEL PINHEIRO PEREIRA
AGRAVADO
: VAN BASTEN SOUZA PINHEIRO
ADVOGADOS : RODRIGO FERREIRA BARBOSA - RO008746
ALAN CARLOS DELANES MARTINS - RO010173
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: 7d0296c8-5380-4502-9163-a0715c531cd2